Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805792-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO E NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO.

1 - Conforme entendimento do colendo STJ, "A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes, antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa.

2 – No presente caso, a decisão agravada, ao mesmo tempo que inverteu o ônus da prova, afirmou a negativa de necessidade de produção de outras provas. Assim, cerceou o direito de defesa dos agravantes, nos termos do que dispõe art. 372, §3º do CPC.

3 -

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ALUNORTE, MINERAÇÃO PARAGOMINAS, ALBRAS E NORSK HYDRO
, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública que, nos autos da
Ação Civil Coletiva nº 0824030-11.2019.8.14.0301
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA (CAINQUIAMA),
proferiu a seguinte decisão saneadora do processo:

(...) Enfim, estipulados os pontos controvertidos, é perfeitamente aplicável ao caso o regramento previsto no §1º do art. 373, do CPC, considerando a peculiaridades da causa e a dificuldade que seria para a demandante, notoriamente hipossuficiente, instituir prova material integral de todas as suas assertivas fáticas. Nesse passo, acaso ultrapassadas as teses. preliminares, compete às empresas provar:

a) Que não ocorreu o incumprimento da contrapartida referente à alteração da matriz energética do seu empreendimento; ou

b) Que o incumprimento se deu por razões absolutamente exteriores à sua vontade; ou

c) Que a atividade minerária desenvolvida não causa os danos socioambientais referidos pela autora;

Quanto ao Estado do Pará, compete provar:

a) Que não tem sido omisso em relação à exigência da contrapartida referida pela autora, no que se refere à mudança da matriz energética;

b) Que as atividades minerárias desenvolvidas pelas empresas rés não causam os danos socioambientais referidos pela autora.

Feitas as considerações precedentes, dou o feito por saneado, eis que será despicienda a produção de outras provas (orais, periciais e documentais) além daquelas que já constam dos autos.
Não se pode olvidar que, na fase preambular da sentença, poderão ser reapreciados os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, além das condições da ação que, porventura ensejem manifestação, valendo repisar que as teses preliminares assinaladas pela defesa serão abordadas no corpo da sentença.

Intimar as partes. Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o quinquídio previsto no §1º do art. 357 do CPC, à conclusão para sentença.

Belém, 06 de setembro de 2021.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

As rés Norsk Hydro, Mineração Paragominas S/A, Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A e Albrás Alumínio Brasileiro S/A opuseram embargos de declaração contra essa decisão, tendo o juízo reafirmado o seu teor, excluindo apenas o item “b” na parte que compete ao Estado do Pará.

Irresignadas as empresas rés interpuseram o presente recurso de Agravo de Instrumento, alegando em síntese, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e violação ao contraditório efetivo, pois inverteu o ônus da prova, sem a devida fundamentação e sem que fosse dada a parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Defende que a inversão do ônus da prova no presente caso é equivocada, pois: (i) não há hipossuficiência técnica da Agravada para produzir as provas, o que, como se sabe, não se confunde com eventual dificuldade financeira; (ii) não foi demonstrada minimamente a verossimilhança das alegações autorais; (iii) o ato administrativo questionado na origem é dotado de presunção de veracidade e legalidade, hipótese em que o ônus da prova compete à parte questionadora do aludido ato.

Sustenta que a r. decisão saneadora deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, de forma genérica em razão da peculiaridade da causa e da suposta dificuldade que seria para a CAINQUIAMA, “notoriamente hipossuficiente”, provar todas as suas assertivas fáticas; e, ao mesmo tempo, deu por encerrada a fase instrutória, por entender que a discussão seria eminentemente de direito e todas as questões fáticas já estariam bem constituídas, sendo desnecessária a produção de novas provas, quaisquer que fossem.

Ressalta que o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, fixou pontos controvertidos a serem provados pelas Agravantes e em seguida considerou desnecessária a produção de quaisquer provas, dando por encerrada a fase instrutória, e ao contrário do que entende o d. Juízo, a ação de origem não envolve apenas matérias exclusivamente de direito, mas sim depende de uma série de comprovações de ordem fática.

Defende que o ato proveniente da Resolução 014/15 é dotado de presunção de veracidade e legalidade, de forma que o ônus da prova compete àquele que questiona o ato estatal.

Aduz que a hipossuficiência técnica não pode ser confundida com hipossuficiência financeira da parte, como fez a decisão agravada, não sendo justificativa para a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Diz que para que haja a inversão do ônus da prova é indispensável que exista um mínimo de verossimilhança nos pleitos autorais, não podendo a inversão desonerar o autor da sua obrigação de apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito.

Alega a urgência da concessão do efeito suspensivo, pois há o risco de que seja proferida sentença, sem que as partes tenham o direito de produzir as provas necessárias para correto julgamento da lide, considerando que o juízo pode a qualquer momento proferir sentença.

Requereu ao final a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, declarada a nulidade da decisão agravada ou, caso assim não entenda, por sua reforma para indeferir a inversão do ônus da prova.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Ausente Contrarrazões conforme certidão Id nº 14412327

Manifestação do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento pelo que passo a apreciá-lo.

Destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão de 1º Grau, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Em síntese, o processo originário trata de ação coletiva movida por entidade representativa de grupo de moradores de comunidades situadas no Município de Barcarena. O objetivo da ação é exigir o cumprimento de obrigação que teria sido assumida pelas empresas agravantes, junto ao Estado do Pará, de mudar a matriz energética do seu processo produtivo por outra, ambientalmente menos agressiva, substituindo-a pelo uso do gás natural, em contrapartida da obtenção do benefício fiscal que foi concedido às requeridas pelo Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 014, de 10 de julho de 2015, editada pela Comissão de Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Pará, órgão do Governo do Estado do Pará, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Socioeconômico, Mineração e Energia do Estado do Pará – SEDEME.

Contudo, a Requerente afirma que as empresas não estariam cumprindo o acordado, requerendo ainda, a condenação das rés em dano moral coletivo, em razão da inércia e a condenação das empresas em recolher o imposto que não teria sido recolhido, em função do benefício fiscal concedido.

As empresas e o Estado do Pará apresentaram contestação rechaçando as alegações da autora.

Em decisão saneadora, ora agravada, o juízo entendeu por bem inverter o ônus da prova e afirmou a desnecessidade de produção de outras provas, além das que já constavam nos autos.

Diante desse quadro fático, como já manifestado em sede de cognição sumária, vislumbro a existência da probabilidade do direito e o risco da grave lesão de difícil reparação, alegado pelo Agravante,
pois embora não verifique, nesse momento processual, a alegada nulidade quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova, considerando a possibilidade da inversão diante das peculiaridades da causa, que permite ao juízo de forma dinâmica atribuir o ônus da prova para quem tenha mais facilidade de produzi-la, nos termos do §1º do art. 373, do CPC, verifico que a decisão agravada tem o risco de cercear o contraditório da parte requerida.

Assim, ainda que o juízo a quo entenda que as provas exigidas quanto ao cumprimento do Termo de Acordo com o Estado do Pará para substituição da matriz energética utilizada nas empresas por gás natural ou ainda a impossibilidade do cumprimento por culpa de terceiro, pareçam de maior facilidade de acesso e mesmo interesse das ora agravantes, não poderia inverter o ônus da prova sem oportunizar às empresas agravantes prazo para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos:

Art. 373.

(...)§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(...)

A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO -
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ
. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação.
2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes.
2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo. (STJ Resp. nº 1.286.273 – SP julgado em 22/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE E INDEFERIMENTO POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. - Conforme entendimento do colendo STJ, "A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução -
Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes, antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa
" Resp Nº 1.286.273 - SP. (TJ-MG - AC: 03438905020138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ERRO NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AR NA TUBULAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA - PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA.
O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita à parte participar da construção do provimento final, influenciando-o. A procedência do pedido inicial, pela falta de produção de prova pela ré, em razão da inversão do ônus da prova feita na sentença, deixa em evidência a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que não se permitiu à parte se utilizar de todos os meios de prova admitidos para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (TJ-MG - AC: 10000211452552001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

Assim, não deveria o juízo de primeiro grau inverter o ônus da prova sem oportunizar que a parte se desincumba do ônus que lhe foi atribuído, sob pena de cerceamento de defesa.

Ressalte que na ação em questão, as partes já haviam apresentado contestação quando o juízo proferiu a decisão de inversão do ônus da prova e deu-se por satisfeito com as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público de Segundo Grau:

(...)Ante a não oportunização à parte Agravante de se manifestar quanto ao critério adotado pelo magistrado quanto a inversão do ônus da prova, insofismáveis se encontram a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação que o prosseguimento da ação poderá causar, caso não se atribua o feito suspensivo à decisão chicoteada, na forma dos artigos 995c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil brasileiro.

Logo, deve ser impedida a eficácia da decisão agravada e dando-se oportunidade às empresas agravadas de se pronunciarem a respeito da inversão do ônus da prova nas circunstâncias em que foi determinada na decisão hostilizada.(...)

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar em parte a decisão a gravada, para que o juízo oportunize ao agravante a apresentação de provas que entenda necessárias para desincumbir-se do ônus da prova a ele imputado.

Comunique-se ao juízo de origem para ciência do teor da decisão.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2024